Tribunal: TJDFT
Processo: 0747269-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747269-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA EMBARGADO: MARCELO LOBATO LECHTMAN D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26494334) opostos por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA em face de MARCELO LOBATO LECHTMAN, ante Acórdão (ID 26373758) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu parcial provimento. Em Despacho de ID 28075609, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse processual quanto ao prosseguimento do presente feito, em razão dos termos da sentença proferida nos autos de origem, juntada no ID 28057352. Em Petição de ID 28198955, a parte Embargante, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, informou que não tem interesse pelo prosseguimento. Em Certidão de ID 28630950, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Embargada, MARCELO LOBATO LECHTMAN, tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 28075609. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente, ora embargante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, ora embargado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. E em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 17:18:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador